Tribunal: TJSP
Processo: 2095471-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – PENHORA DE ALUGUEL - Interposição contra decisão que deliberou pela possibilidade de penhora dos rendimentos decorrentes de locação do imóvel de propriedade do executado – Reconhecimento, por este Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo de instrumento, de que o imóvel em questão era bem de família –

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – PENHORA DE ALUGUEL - Interposição contra decisão que deliberou pela possibilidade de penhora dos rendimentos decorrentes de locação do imóvel de propriedade do executado – Reconhecimento, por este Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo de instrumento, de que o imóvel em questão era bem de família – Acórdão que reputou ser presumida a utilização da renda decorrente do aluguel do imóvel para a subsistência do executado e de sua família – Presunção relativa não afastada – Decisão reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos respectivos aluguéis – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095471-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
EDMIR
ESCADA
RODRIGUES,
é
agravado
MARCELO
APARECIDO
GUERRERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095471-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18030
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095471-14.2020.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
AGRAVANTE: EDMIR ESCADA RODRIGUES
AGRAVADO: MARCELO APARECIDO GUERRERO
INTERESSADO: VÂNIA CARDIM ESCADA RODRIGUES
JUÍZA
PROLATORA
DA
DECISÃO:
DRA.
CLAUDIA
CALLES
NOVELLINO BALLESTERO
AGRAVO
DE
INSTUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
BEM
DE FAMÍLIA
PENHORA DE ALUGUEL -
Interposição contra decisão que deliberou pela possibilidade
de penhora dos rendimentos decorrentes de locação do
imóvel de propriedade do executado – Reconhecimento, por
este Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo de
instrumento, de que o imóvel em questão era bem de família
Acórdão que reputou ser presumida a utilização da renda
decorrente do aluguel do imóvel para a subsistência do
executado e de sua família Presunção relativa não afastada
Decisão reformada para reconhecer a impenhorabilidade
dos respectivos aluguéis Recurso provido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão de fls. 283 dos autos
originários que, em execução fundada em título extrajudicial, dentre outras
deliberações, deliberou pela possibilidade de penhora dos rendimentos
decorrentes do imóvel de propriedade dos executados.
O
agravante
sustentou,
em
síntese,
a
impenhorabilidade do valor recebido a título de aluguel do imóvel de sua
propriedade, sob a alegação de que o rendimento em questão era revertido
para a subsistência de sua família, inclusive para o pagamento de aluguel
da sua atual residência.
Ressaltou que, o imóvel em questão era o único de
sua propriedade, e não possuía outras fontes de renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095471-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, para que fosse reconhecida a impenhorabilidade dos
mencionados aluguéis.
Pela decisão de fls. 40, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 44/46),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 283 dos autos originários):
“Vistos.
Fls. 264/279: ciente. Providencie a Serventia o levantamento
da penhora do imóvel efetivada às fls. 154, inclusive perante o sistema Arisp, se necessário.
No mais, é possível a penhora dos rendimentos auferidos pelo
aluguel do imóvel de propriedade da parte executada conforme requerido às fls. 253,
entretanto, a parte exequente deverá informar se aceita o encargo de administrador-
depositário conforme dispõe artigo 868 do Código de Processo Civil.
Prazo: 15 dias.
Intimem-se”
A referida decisão foi integrada por outra, de fls.
295/297, que apreciou embargos de declaração:
“Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EDMIR ESCADA RODRIGUES (fls. 289/290), dirigidos em face da decisão de fls. 288, sob
a alegação de contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095471-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
DECIDO:
Improsperam os embargos.
Contradição não há.
Inicialmente, cumpre destacar que o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo reformou a decisão recorrida, a qual afastara a impugnação da parte executada,
a fim de manter a penhora sobre o bem, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
(fls. 266/279): Nestas condições, é bem de ver que ficou comprovada a locação do único
imóvel do executado por valor módico, sendo presumida a utilização desta renda para a sua
subsistência e de sua família, nos termos da súmula no 486 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, com o seguinte verbete: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor
que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a
subsistência ou a moradia da sua família". Impõe-se, destarte, o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel constante da matrícula sob no 42.684, situado na Rua Pinheiro
da Silva, no 315, apto 41, Boa Vista, município de Pindamonhangaba e o levantamento da
respectiva penhora (fls. 276).
Como se pode verificar da íntegra do v. Acórdão acima
destacado, considerando o teor da decisão recorrida e os limites objetivos do recurso, o E.
Tribunal de Justiça Bandeirante não afastou a possibilidade de penhora dos frutos do
imóvel, que, em tese, poderia ser afastada se comprovado nestes autos que os frutos se
destinariam à subsistência familiar (Súm. 486, do STJ).
No caso dos autos, em que pese o imóvel se encontrar locado
para terceiro, não sobreveio prova apta (fls. 83/105) a comprovar que o executado esteja
utilizando o locatício para sua manutenção e de seu núcleo familiar.
Chama a atenção do juízo que o executado tenha locado
imóvel de sua propriedade, de 2 (dois) dormitórios e com vaga dupla de garagem (fls. 59),
por valor módico (fls. 218), para alugar residência em condomínio fechado, de alto padrão,
neste Município, tal como certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 126).
Conclui-se, portanto, que a parte devedora não depende
exclusivamente dos frutos do bem para manter-se nem para manter os seus, estando
autorizada assim a penhora (CPC, 834).
Nesse sentido, o seguinte trecho de julgado do STJ em caso
análogo: Bem de ver, na espécie, que o recorrente sustenta que: '(...) o que a lei busca
proteger é o direito de habitação da família, consistente na impossibilidade de penhora de
seu único imóvel, sendo irrelevante ou não estar habitado pelo núcleo familiar'. Tal
assertiva, contudo, não deve ser acolhida, porquanto não há como incidir a blindagem da
Lei n. 8009/90 ao imóvel que está desocupado e, nesta medida, não se destina a garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095471-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
moradia familiar ou a subsistência da família do devedor (REsp 1005546/SP, Relatora
p/acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 03/02/2011). A rigor, tal como decidido pelas
Instâncias ordinárias, 'pode ser objeto de penhora o único bem imóvel do devedor não
destinado à sua residência e nem locado com a finalidade de complementar a renda
familiar' (REsp 1035248/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 18/05/2009). (AgRg no
Ag 1348859/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, j. em 16.08.2012 pela 3a T.)
Logo, entende-se viável, neste caso, a penhora dos
rendimentos auferidos com o aluguel do imóvel.
Se acertada ou não a decisão, fato é que sua revisão não se
pode dar nos limites estreitos do recurso de embargos de declaração.
Aliás, como é cediço, os embargos de declaração não servem
para rediscutir a matéria julgada na decisão embargada (STJ, 1a T., EDcl no RO em MS no
12.556-GO Rel. o Min. FRANCISCO FALCÃO). São deveras incabíveis quando utilizados
com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada (RTJ 164/793).
Sobremais, os embargos de declaração, encobrindo propósito
infringente, devem ser rejeitados (STJ, 1a T., EdclREsp 7490-0-SC, Rel. o Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, v.u., j. de 10.12.93, DJU de 21.2.1994, p. 2115).
De resto, foi facultada manifestação à parte executada, nos
termos do artigo 869, "caput", do CPC (fls. 288).
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos, inocorrendo, licença concedida, o que suprir na decisão guerreada.
Oportunamente, regularizados os autos, tornem conclusos
para nomeação de administrador-depositário para desempenho da função.
Intime-se."
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza da
causa, o recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
execução
fundada
em
título
extrajudicial na qual o executado, ora agravado, pleiteia a reforma da r.
decisão que deferiu a penhora dos rendimentos decorrentes do aluguel do
imóvel de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095471-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Na espécie, este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo reconheceu a impenhorabilidade do referido imóvel,
por se tratar de bem de família, no julgamento do agravo de instrumento no
2119040-15.2018.8.26.0000, com a seguinte ementa (fls. 268 dos autos
originários):
“PENHORA
BEM DE FAMÍLIA
Interposição contra
decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de
imóvel Decisão que deferiu pedido de penhora do único
imóvel pertencente ao executado, após certidão do oficial
de justiça constatando que ele não residia neste bem, o
qual estava alugado Incidência da súmula 486 do STJ
“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que
esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a
locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da
sua família”
Impenhorabilidade do mesmo imóvel
reconhecida em outra ação, por se tratar de bem de família
alugado, em que a renda obtida com a locação era revertida
para a subsistência da família - A solução, nestes autos,
deve ser a mesma, pois não pode haver decisões
conflitantes quanto à impenhorabilidade do mesmo imóvel
Comprovada a locação do único imóvel do executado por
valor módico, sendo presumida a utilização desta renda
para a sua subsistência e de sua família - Decisão
reformada - RECURSO PROVIDO.”
Constou, ainda, no referido acórdão, “que, o
recorrente apresentou, nos autos originários, o atual contrato de locação do
imóvel constrito, no qual ficou convencionado o valor de aluguel de R$
691,49 (seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos) (fls.
217/226 dos autos originários).” (fls. 276 dos autos originários).
Neste contexto, a jurisprudência tem considerado
impenhorável a renda obtida com a locação de único imóvel residencial,
desde que seja revertida para a subsistência ou a moradia da família do
devedor, de acordo com a súmula 489 do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095471-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Justiça.
Com efeito, a presunção da utilização da renda
decorrente dos aluguéis do imóvel, reconhecido como bem de família, para
subsistência do executado e de sua família, é de natureza relativa e pode
ser elidida por prova em contrário.
Todavia, o exequente, ora agravante, não logrou
comprovar, tal como lhe competia, que o rendimento auferido com a
locação não fosse revertido em proveito da família do executado, ora
agravado, tampouco demonstrou que o executado tivesse outras fontes de
renda. A circunstância de o valor do aluguel ser “módico” não é suficiente
para afastar tal presunção.
Por conseguinte, uma vez que não foi afastada a
presunção de que o valor da locação do aludido imóvel, já reconhecido
como bem de família, era revertido para a subsistência do devedor, impõe-
se o reconhecimento da impenhorabilidade da respectiva renda locatícia.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução
Decisão agravada que manteve a penhora sobre bem imóvel do devedor
Recurso do executado - Alegação de impenhorabilidade por ser bem de
família - Aluguel de seu único bem imóvel - Interpretação da Súmula n. 486
do STJ -- Inteligência do art. 1o da Lei 8.009/90 - Imóvel locado por terceiros
- Comprovação de que o imóvel penhorado constitui único bem imóvel do
executado e se encontra locado a terceiros como fonte de renda para sua
subsistência
Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2132163-46.2019.8.26.0000; Relatora: Desembargadora Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019;
Data de Registro: 19/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095471-14.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NOTA
PROMISSÓRIA Penhora Imóvel Alegada impenhorabilidade por se
tratar de bem de família Acolhimento Independentemente do estado civil
do proprietário, seja ele solteiro, casado, viúvo ou separado, o único imóvel
do devedor é considerado impenhorável, por ser bem de família Penhora
que recaiu sobre o único imóvel da executada, que posteriormente foi
locado a terceiro Presunção de que o produto da locação era revertido
para a subsistência da proprietária Aplicação da Súmula 486 do STJ e do
art. 1o da Lei no 8.009/90 Impenhorabilidade do imóvel e do aluguel dele
proveniente reconhecidas Precedentes desta Corte Decisão mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível 4018212-96.2013.8.26.0114;
Relator: Desembargador Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do rendimento decorrente da
locação do imóvel reconhecido como bem de família, pertencente ao
executado. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR